Tribunal: TJDFT
Processo: 0734629-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734629-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ABDORAL JORDAO APELADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Por meio da manifestação de ID 72805649, o Administrador Judicial constituído se manifesta na lide e informa o Termo de Compromisso firmado no processo no 0724674-23.2019.8.07.0015 (ID 72805650), no qual se decretou a falência da parte ora executada/apelada. Nesse aspecto, requer (ID 72805649 - Pág. 2/3): “a) Determinar que as futuras intimações sejam direcionadas ao Dr. João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior, inscrito na OAB/RS sob o no 40.315, sob pena de nulidade. Requer-se, ainda, que a sociedade falida permaneça devidamente cadastrada nos autos por seus procuradores constituídos, caso já o esteja, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei no 11.101/2005. b) A intimação do(a) credor(a) (autor/exequente) para que tome ciência da presente manifestação e, caso tenha interesse, encaminhe pedido de habilitação ou retificação de crédito, por via administrativa, diretamente à signatária até o dia 30/06/2025. Para tanto, deverá ser encaminhada a documentação comprobatória pertinente, tais como origem do crédito, cálculos discriminativos e certidão de habilitação de crédito, observando[1]se que os valores devem estar atualizados apenas até 23/07/2021 (data da decretação da falência), nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 3. O envio da documentação poderá ser realizado por meio do site da signatária (https://administradorjudicial.adv.br/divergencias-habilitacoes-de-credito) ou, alternativamente, pelo e-mail: divergencias@administradorjudicial.adv.br, a fim de viabilizar a análise e eventual inclusão ou retificação dos valores na relação de credores da Massa Falida; c) que havendo qualquer valor constante nos autos de titularidade da Massa Falida, estes sejam transferidos ao Juízo Falimentar, para o processo n.o processo no 0724674-23.2019.8.07.0015, conforme previsão do art. 22, III, s, da Lei 11.101/20054 , de modo a garantir o pagamento igualitários aos credores”. Nesse aspecto, determino: (i) À d. Secretaria para que proceda ao cadastramento do Administrador Judicial no processo, atentando-se para as intimações conforme requerido no item “a”; (ii) Após, para que se intime a parte apelante/exequente do inteiro teor da referida petição de ID 72805649, e se manifeste quanto aos requerimentos do Administrador Judicial. Igualmente, deverá esclarecer se persiste o seu interesse recursal nos autos, tendo em vista os pedidos “b” e “c” (ambos acima transcritos). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator